Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-45.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Reparação por danos morais e materais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum"

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Reparação por danos morais e materais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Honorários recursais. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008777-45.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante BANCO AGIBANK
S/A, é apelado CONDOMÍNIO CAMPOS DE SANTO ANTÔNIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
2
VOTO No: 43105
APEL.No: 1008777-45.2018.8.26.0286
COMARCA: Itú
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Andréa Leme Luchini
Apte : Banco Agibank S/A
Apdo : Condomínio Campos de Santo Antônio
Intrdo.: Banco Santander Brasil S/A

Apelação. Contratos bancários. Reparação por danos
morais
e
materais.

Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes
enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência
no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479
do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais
configurados. Manutenção do “quantum” indenizatório.
Arbitramento
que
atendeu
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do parágrafo
único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria
do risco profissional. Falha da instituição financeira
evidenciada. Honorários recursais. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 173/177, que julgou procedente o pedido inicial da ação proposta em
relação ao réu BANCO AGIBANK S/A, com a extinção do feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido ao
pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizados pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça, desde a data do desembolso e juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenado o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários do
advogado do autor, que arbitrados em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
3
Sustenta a instituição financeira sua ilegitimidade passiva para
a causa, posto que a conta digital foi bloqueada imediatamente ao ser observada a
inconformidade na operação, fato esse que afasta a responsabilidade da instituição
financeira, bem como o fato de que o fraudador emitiu os boletos e a mudança do
nome do beneficiário eletronicamente.
Alega que não comprovado o alegado dano moral e, caso
mantida a condenação requer seja reduzido aos padrões desta ação para se evitar
enriquecimento ilícito e, subsidiariamente requer o reconhecimento da culpa exclusiva
de terceiro, com o que deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira,
posto que agiu de boa-fé.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os
autos.
É a suma do necessário.
É de se notar inicialmente que, relativamente ao tema
controvertido, há relação de consumo entre as partes para sujeitá-las às normas
principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 1.990 e Súmula 297, do STJ.
A responsabilidade da instituição financeira no caso dos autos
é objetiva, com base na teoria do risco profissional (parágrafo único do artigo 927 do
Código Civil).
Nesse mesmo sentido, importante a transcrição da Súmula
479, do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
4
no âmbito de operações bancárias.”
A superioridade econômica e tecnológica das instituições
financeiras possibilita-lhes condições para, senão evitar, pelo menos atenuar a
fraude, sendo o legítimo proprietário dos dados usurpados verdadeira vítima do
sistema que o próprio estabelecimento bancário criou para a abertura e manutenção
de contas.
Da mesma forma, se aplica aqui a teoria do risco profissional,
já que a legislação brasileira não a proíbe expressamente e, juntamente com a
doutrina e a jurisprudência, a admite na hipótese retratada nos autos.
O legislador constituinte (artigo 192) equiparou os serviços
bancários à categoria de “serviço público”, razão pela qual se aplicam às instituições
financeiras a teoria do risco profissional, modalidade de responsabilidade objetiva
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, entendimento esse que há muito
tempo a doutrina e a jurisprudência vêm assim se posicionando.
O Supremo Tribunal Federal adotou esta teoria já em 1942, por
ocasião do julgamento do recurso extraordinário no 3.876-SP, que deu ensejo à
Súmula 28, que preconiza a responsabilidade civil dos bancos com fundamento na
teoria do risco profissional pelo pagamento de cheque falsificado.
Nesse sentido, também, o parágrafo único do artigo 39 da Lei
do Cheque (Lei no 7.357/1985). E ainda que não se aplicasse a teoria do risco
profissional, nem assim teria razão a instituição financeira ré. É inegável que as
instituições financeiras prestam serviços especializados pelos quais são
remuneradas, razão pela qual devem elas sempre proceder com organização,
segurança, perícia e cautela, executando-os com a melhor qualidade possível e
esperada por seus clientes.
Segundo Sérgio Carlos Covello, justifica-se o maior rigor na
apreciação da responsabilidade das instituições financeiras:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
5
“A tendência do direito na maioria dos povos cultos é apreciar
com rigor a responsabilidade dos estabelecimentos bancários por serem empresas
especializadas na prestação de serviços enumerados e, portanto, com o dever
acentuado de bem desempenhar o seu mister.” 1
Assim, não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço
oferecido pela instituição financeira, não se podendo sequer cogitar de ilegitimidade
passiva por culpa exclusiva de terceiro, cujo proceder está a merecer reprimenda,
consoante previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O banco responde objetivamente pelos danos causados ao
consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado, nos termos do artigo 14 da
legislação consumerista, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informação insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e risco”.
A responsabilização da instituição financeira prescinde de
culpa. Então, para que se configure a obrigação de reparar no presente caso, basta
apenas a existência do nexo de causalidade entre o dano sofrido e o defeito na
prestação de serviços.
Evidente que a subtração indevida ocorreu de forma
fraudulenta, tal qual reconhecido pelo MM. Juízo “a quo”, especialmente porque a
própria requerida confessa que o procedimento foi realizado por “falsários”, conforme
laudo pericial constante dos autos.
De qualquer forma, embora tenha restado comprovada a fraude
cometida por terceiro, que certamente falsificou a assinatura perante o
1 Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques falsos e falsificados, Responsabilidade Civil, coordenação de
Yussef Said Cahali, Saraiva, 1984, pág.259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
6
estabelecimento bancário, tal circunstância não se enquadra nas situações
excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor, porquanto incumbia à empresa-ré ter tomado os cuidados
necessários ao aceitar negociar com pessoa desconhecida.
Vê-se, portanto, que a instituição não agiu com as cautelas
minimamente exigidas para a realização das retiradas indevidas, e se assim o fez,
assumiu o risco por eventuais prejuízos decorrentes da ação de meliantes, e deve
responder pela indevida adulteração no boleto e pelos danos daí decorrentes.
A propósito, confira-se o teor da Súmula no 479 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Evidente, portanto, que a parte autora foi induzida em erro por
fraude praticada por terceiros, vinculando o nome da requerida.
E nem se diga que se trata de "fato de terceiro", pois a
instituição financeira responde forma objetiva pela reparação de danos ocasionados
aos seus clientes (artigo 12, CDC), respondendo por danos gerados em virtude de
fortuito interno, como ocorreu no presente caso, nos termos da Súmula no 479, do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido o entendimento da Jurisprudência:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Fraude em boleto
bancário - Pagamento efetuado no prazo avençado, mas o
crédito foi enviado para conta de terceiro, diversa da do
beneficiário-credor - Parcial procedência - Dano material
reconhecido - Apelo do réu - Relação de consumo -
Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
7
do artigo 14 do CDC - Incontroversa a falha na prestação dos
serviços bancários, diante da ausência de comprovação na
regularidade de suas operações - Autora, ano entanto, que
apresentou prova suficiente a indicar a ocorrência de erro ou
fraude - Impossibilidade de a autora perceber o equívoco no
código de barras e a fraude perpetrada, pois nos boletos
estavam corretos tanto o beneficiário quanto o valor devido -
Responsabilidade exclusiva do banco, e não concorrente, pois
se ele disponibiliza o sistema de pagamento através de boleto,
deve se responsabilizar por eventual falha na prestação desse
serviço - Inexistência, ainda, de fortuito externo, pois o banco
requerido figurava como o emitente dos títulos - Sentença
mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1003448-11.2017.8.26.0020; 15a Câmara de Direito Privado;
Rel.
Des.
Ramon
Mateo
Júnior;
Órgão
Julgador:; J.
20.01.2020).
No que se refere aos alegados danos morais não há, que se
falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, diante da documentação juntada
pela autora.
Nesse contexto, não há dúvidas de que os bancos apelados
são responsáveis solidários pelos prejuízos suportados pelo autor, porquanto
integrantes da cadeia de fornecedores pelos danos causados. Em caso análogo, este
Tribunal já decidiu que:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos.
Troca de boleto bancário verdadeiro, que era expedido e
encaminhado mensalmente para o endereço comercial do autor
com a finalidade da quitação de aluguel, por boleto fraudado.
Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia
de fornecedores. Hipótese em que ocorreu a adulteração do
código de barras do boleto por golpistas, o que inviabilizou o
repasse do valor pago pelo autor ao verdadeiro credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
8
Ressarcimento determinado. Pedido inicial julgado procedente.
Sentença mantida. Recursos improvidos. Dispositivo: negaram
provimento a ambos os recursos.” (TJSP, Apel. no
1128861-51.2018.8.26.0100, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j.
07/10/2019).
Assim, tendo em vista que, no caso dos autos, o boleto emitido
não aparentava nenhum vício, estando regularmente comprovada a sua quitação
através do código de autenticação juntado aos autos, de rigor reconhecer a boa-fé do
devedor ao realizar o aludido pagamento, pois acreditou estar quitando a dívida e,
efetivamente, desembolsou o valor constante do boleto.
Nos termos do artigo 309, do Código Civil: “O pagamento feito
de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”, de
tal modo que, realizado o pagamento válido da obrigação ao credor putativo, deverá a
instituição financeira apelante perseguir seu crédito daquele que o recebeu
indevidamente, já que reconhecida a exoneração do autor.
A prestação de serviços deficitária foi causa direta dos
transtornos experimentados pelo apelado, de sorte que o nexo causal está
configurado com relação ao dano moral, que decorre dos próprios fatos.
Ademais, não há dúvida de que a conduta do banco violou o
direito do consumidor, causando-lhe prejuízos de ordem moral e material.
Não há dúvida de que estão bem delineados os danos morais.
É que tais lançamentos indevidos não podem ser considerados como mero dissabor.
Ora, a simples violação dos dados pessoais do autor por terceiros, e sua recepção
pelo banco, geram insegurança jurídica.
A obrigação de indenizar pelos danos morais experimentados
prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois são daqueles danos que emergem “in re
ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
9
e que, por certo, dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da
desolação, sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era
indiscutível.
No arbitramento da indenização devida pela reparação do dano
moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio
jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva simultaneamente para indenizar e
punir, compreendendo que não pode ser pequena, diminuta, que ao invés de punir,
sirva de incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E
que, de outra parte, não se constitua em valor exagerado que permita o
enriquecimento sem causa, de todo vedado entre nós.
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização sancionatória e educativa , de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
No mais, no que se refere aos juros de mora, melhor sorte não
socorre à instituição financeira apelante posto que se trata de dano originário de
relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Analisados os critérios supraestabelecidos, tem-se como
correta a quantia arbitrada para esse fim, que aqui se mantém.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008777-45.2018.8.26.0286 -Voto no 43105 - Silvio
10
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica